Tribunal: CARF
Processo: 10970.000760/2009-40
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Paulo César Macedo Pessoa
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-04-06
Data de publicação: 2021-04-26

Inteiro teor:
S2-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10970.000760/2009-40
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-008.963 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
6 de abril de 2021
Recorrente
UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2007
ISENÇÃO. DISPOSITIVO REVOGADO. DIREITO ADQUIRIDO A
REGIME JURÍDICO. INEXISTÊNCIA.
Não há que se falar em isenção de contribuições previdenciárias quando o
dispositivo que a concedeu foi revogado por normas supervenientes.
Não há direito adquirido a regime jurídico tributário.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Paulo César Macedo Pessoa - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: João Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Cleber Ferreira Nunes Leite, Fernanda Melo Leal, Paulo César Macedo Pessoa,
Letícia Lacerda de Castro, Mauricio Dalri Timm do Valle, Sheila Aires Cartaxo Gomes
(Presidente).
Relatório
Trata-se de Auto de Infração de obrigação principal. DEBCAD 37.265.166-6, no
valor de R$ 10.433.315.15 (dez milhões, quatrocentos e trinta e três mil, trezentos e quinze reais
c quinze centavos), relativo às contribuições devidas à Seguridades Social, correspondentes às
contribuições da empresa e aquelas destinadas ao financiamento dos benefícios concedidos em
razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do
trabalho, no período acima indicado.
A ação fiscal está relatada às e-fls. 134 e ss, relevando destacar que o lançamento
decorreu do fato de que o sujeito passivo apresentou GFIPs qualificando-se como entidade
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10970.000760/2009-40
Fl. 912
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-008.963 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10970.000760/2009-40

beneficente de assistência social. A fiscalização rejeitou o argumento do sujeito passivo de que
estaria isenta das contribuições sociais por força do art. 6o da pela Lei n° 6.532, de 1978.
Inconformada, a recorrente impugnou o lançamento. Em apertada síntese, afirma
que o art. 6o pela Lei n° 6.532, de 1978 foi recepcionado pela Constituição Federal, e não foi
revogado por legislação posterior, dada sua natureza de norma especial. Assevera possuir direito
adquirido sobre tal isenção. Assevera que a isenção teria fundamento, ainda, no art. 195, § 7o da
CF, sendo que a lei no 6.532/78 teria sido recepcionada na condição de Lei Complementar, a
regular a norma constitucional. Aduz que essa tese já foi reconhecida pela Justiça Federal, em
sede de Embargos a Execuções, processos n°s. 90.0300106-5, 90.0300479-0 e 91.0300389-2, já
transitados em julgado. A prevalecer o lançamento, entende tratar-se de hipótese de confusão, ao
teor do art. 381 do Código Civil Brasileiro, a extinguir a obrigação. Colaciona jurisprudência
pertinente à matéria
A impugnação foi julgada improcedente pelo Acórdão no 09-29.027 – 5a Turma da
DRJ/JFA, e-fls. 192 e ss, assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2007
ISENÇÃO. DISPOSITIVO REVOGADO. DIREITO ADQUIRIDO A
REGIME JURÍDICO. INEXISTÊNCIA.
Não há que se falar em isenção de contribuições previdenciárias quando o
dispositivo que a concedeu foi revogado por normas supervenientes.
Não há direito adquirido a regime jurídico tributário.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Cientificada, em 05/05/2010, a Recorrente interpôs recurso voluntário (e-fls. 206
e ss), em 04/06/2010. Em suma, reitera as alegações da impugnação.
O julgamento foi convertido em diligência (vide e-fls. 239 e ss), com a finalidade
da juntada aos autos de certidões de inteiro teor dos processos n°s. 90.0300106-5, 90.0300479-0
e 91.0300389-2, referidos na impugnação. Em consequência, foram juntadas aos autos as
certidões de e-fls. 889, 890 e 911.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Paulo César Macedo Pessoa, Relator.
Conheço do recurso por conter os requisitos legais.
No mérito, em que pesem os argumentos da Recorrente, que, no conjunto, são
enfrentados nesse voto, entendo prevalecer o teor do Parecer MPS/CJ 3.337, de 29/10/2004,
aprovado pelo Ministro de Estado, nos termos do 42 da Lei Complementar no 73, de 1993, o que
lhe confere caráter vinculante, firmando o entendimento de que o artigo 6° da Lei no 6.532, de
1978, que concedia isenção da contribuição previdenciária à UFU, foi revogado por leis
posteriores à CF/88, uma vez que regularam totalmente a matéria. Por oportuno, transcrevo a
respectiva ementa:
ASSUNTO: Cobrança das contribuições previdenciárias.
Fl. 913
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-008.963 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10970.000760/2009-40

INTERESSADO: Universidade Federal de Uberlândia.
Ementa: Previdenciário. Contribuição Social. Custeio. Fundação Pública.
1. A Universidade Federal de Uberlândia - UFU, com o advento da Constituição
Federal de 1988, passou a ter personalidade jurídica de direito público.
2. A partir da vigência da Lei no 8.112, de 1990, a UFU deixou de gozar de
isenção das contribuições sociais dos seus servidores.
3. A partir da vigência da Lei no 8.212, de 1991, a UFU deixou de gozar de
isenção das contribuições sociais em relação àqueles profissionais que lhe
prestam serviços e que são segurados obrigatórios do Regime Geral de
Previdência Social.
4. A Universidade Federal de Uberlândia - UFU é sujeito passivo da
contribuição para o Regime Geral de Previdência Social - RGPS, nos mesmos
moldes das empresas privadas, quanto aos segurados obrigatórios deste regime
que lhe prestam serviços, não sendo devidas contribuições para outras entidades
e fundos, a partir das seguintes datas:
a) quanto ao servidor ocupante exclusivamente de cargo em comissão, sem
vínculo efetivo com a União, autarquias ou fundações públicas federais, a
contribuição é devida a partir da competência agosto de 1993;
b) quanto ao pessoal contratado pela Universidade Federal de Uberlândia por
tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional
interesse público, nos termos do art. 37 da Carta Magna, a contribuição é devida
a partir de 10 de dezembro de 1993;
c) quanto aos demais servidores contratados, que não estejam amparados pelo
regime de seguridade social estatutário, a contribuição é devida a partir da
vigência daLei no 8.212, de 1991.
5. Não havendo orientação normativa do Advogado-Geral da União, é
competente a Consultoria Jurídica do Ministério da Previdência Social, como
órgão setorial da Advocacia-Geral da União - AGU, para fixar interpretação de
atos normativos sobre custeio do Regime Geral de Previdência Social - RGPS.
Oportuno mencionar, ainda, que referido entendimento também foi confirmado
pela Procuradoria da Fazenda Nacional, ao teor do Parecer PGFN CAT no 1012/2015, que assim
concluiu:
(...)
16. Em face das razões fáticas e jurídicas apresentadas ao longo do presente
parecer, entendemos que:
a) a Universidade Federal de Uberlândia não pode ser reconhecida como
entidade beneficente de assistência social, o que a impede de gozar a imunidade
prevista no Art. 195, § 7o da Constituição Federal;
b) a isenção concedida a Universidade pela Lei n°6.532, de 1978, não foi
recepcionada pela nossa Constituição Federal, uma vez que seria incompatível
com o princípio da igualdade tributária consignado no Art. 150, Inciso II da
Constituição Federal.
Quanto à alegação de que o lançamento implicaria a situação de confusão,
prevista no art. 381 do Código Civil, como hipótese de extinção de obrigações; tal não se aplica
ao crédito tributário cujas hipóteses de extinção ou exclusão estão restritas àquelas estipuladas no
Código Tributário Nacional – CTN. Além do mais, não há que se falar em confusão quando as
Fl. 914
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-008.963 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10970.000760/2009-40

personalidades jurídicas são distintas, como é o caso; de um lado, a União, de outro, a
Universidade Federal de Uberlândia.
Por fim, registro que as decisões judiciais proferidas em sede de embargos a
execuções, de que tratam os processos n°s. 90.0300106-5, 90.0300479-0 e 91.0300389-2,
referidos na impugnação, não guardam relação com o presente lançamento, ao teor das certidões
de e-fls. 889, 890 e 896. Também não vislumbro que os fundamentos dessas decisões tenham
aptidão para afastar a regular constituição do crédito tributário, ainda que tenham reconhecido,
nos limites desses processos, a pretendida isenção das contribuições sociais previdenciárias.
Conclusão
Com base no exposto, voto por negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Paulo César Macedo Pessoa

Fl. 915
DF CARF MF
Documento nato-digital